Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-79.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Corretagem imobiliária. Demanda de cobrança de comissão. Prescrição. Ocorrência. Prazo aplicável que é o quinquenal do art. 206, § 5o, II, do CC (cobrança de honorários de profissionais liberais), não o decenal do art. 205 do mesmo Código, aplicado pela r. sentença. Contagem, outrossim, a partir da assinatura do instrumento particular de promessa de permuta firmado pela ré, proprietária da área,

Ementa:
Corretagem imobiliária. Demanda de cobrança de comissão. Prescrição. Ocorrência. Prazo aplicável que é o quinquenal do art. 206, § 5o, II, do CC (cobrança de honorários de profissionais liberais), não o decenal do art. 205 do mesmo Código, aplicado pela r. sentença. Contagem, outrossim, a partir da assinatura do instrumento particular de promessa de permuta firmado pela ré, proprietária da área, em 26 de outubro de 2015, com a adquirente do imóvel, para fins de realização de empreendimento imobiliário de grande porte. Autora que participou das negociações desde o início, inclusive figurando em protocolo de intenções datado de abril de 2014, entre a vendedora-ré e a interessada inicial ECI, antecessora da adquirente Hausbau, no qual se estabeleceram as bases do negócio a ser celebrado. Protocolo de intenções que, por final, trouxe inclusive disposição acerca da comissão de intermediação, indicando os destinatários do pagamento (inclusive a autora) e apontando como condição para a exigibilidade a celebração de futuro compromisso de compra e venda sobre a área. Escritura de compra e venda posterior, de maio de 2016, que não correspondente ao aperfeiçoamento do negócio, propriamente dito, já estando o ajuste de vontades, com todas as suas especificações e o estabelecimento das bases relevantes para o negócio, devidamente explicitado no compromisso de permuta. Escritura voltada a, meramente, formalizar a transmissão do domínio a SPE posteriormente constituída pela adquirente Hausbau. Resultado econômico frutífero da intermediação alcançado, à evidência, com a celebração da permuta. Demanda ajuizada apenas em junho de 2021, mais de cinco anos após, mesmo se considerado o período de cento e quarenta dias da contagem ditado pela Lei no 14.010/2020, em meio à pandemia. Prescrição consumada. Processo extinto com tal fundamento. Apelação da ré provida para tal fim.